Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-58.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001709-58.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FINASA S/A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA DE NOVAES e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.

Ex vi
do art. 932, II e III, do CPC, não se conhece de recurso apresentado por meio de petição genérica e que não ataca diretamente os fundamentos da sentença, vez que se ressente de elemento essencial para a dialeticidade recursal.

No tocante ao quantum indenizatório fixado na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, que se declarou ser pessoa de parcos recursos, não merece reparos, vez que não se apresenta irrisório para o ofensor, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8001709-58.2021.8.05.0138, sendo Apelantes – CAIO HENRIQUE MOREIRA DE NOVAES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelados – os mesmos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não conhecer do recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e negar provimento ao apelo interposto por CAIO HENRIQUE MOREIRA DE NOVAES, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2